Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-67.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004121-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS NÃO EVIDENCIADA – – POSSIBILIDADE DE MULTA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

Preenchidos os requisitos exigitos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Apelado: ITAÚ UNIBANCO S.A

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n° 1004121-67.2020.811.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir a execução fiscal n° 1011461-96.2019.81.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n° 552/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo n° 0109-002.959-0/2009.

Em suas razões recursais, afirma a apelante não há nulidade na multa aplicada pelo PROCON, uma vez que a decisão administrativa que aplicou a sanção está devidamente motivada, porquanto foi acurada na análise dos fatos, da defesa apresentada e na convergência entre as questões de fato e aplicação do direito, cujo teor foi reanalisado de forma mais categórica em sede recursal.

Defende, ainda, a legitimidade da autuação do Órgão de Proteção de Defesa do Consumidor e a legalidade da multa aplicada, que respeitou a forma estabelecida no Decreto Federal n° 2.181/97.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 65053461).

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 65053469).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n° 1004121-67.2020.811.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir a execução fiscal n° 1011461-96.2019.811.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n° 552/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo n° 0109-002.959-0/2009.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou Execução Fiscal n° 1011461-96.2019.811.0003, visando a satisfação do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n° 525/2018, referente à multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n° 0109-002.959-0/2009.

O apelado Itaú Unibanco S.A opôs Embargos à Execução Fiscal, visando a extinção da CDA n° 525/2018, sustentando a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação e fundamentação específica, ausência de infração consumerista e necessidade de redução da multa administrativa.

O Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por ITAÚ UNIBANCO S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal nº 1011461-96.2019.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 525/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0109.002.959-0/2009.” (ID. 65053457)

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, alegando que não há nulidade na certidão de dívida ativa e na decisão administrativa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto a nulidade da multa aplicada no processo administrativo n° 0109-002.959-0/2009, que originou a CDA n° 525/2018.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a
atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido." (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei)

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido."

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (Destaquei).

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após receber reclamação do consumidor, notificou a empresa apelada e, após decurso do prazo para defesa escrita, proferiu decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo, aplicando-lhe multa no valor de R$ 15.000,00 (ID. 65052987).

Em suma, observa-se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelada, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à apelada no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

No que se refere a alegada ausência de motivação na decisão e inexistência de infração à Legislação Consumerista, acolhida pelo juízo
a quo
para considerar nula a decisão administrativa, não se verifica no caso presente.

Conforme pode ser observado no procedimento administrativo, em audiência realizada junto ao PROCON, a apelado argumentou que disponibilizou o valor integral contratado pelo consumidor e que o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), havia sido adquirido pelo próprio consumidor no caixa, mediante a utilização de cartão e senha (ID. 65052986).

Após parecer técnico, o Órgão de Proteção ao Consumidor notificou o apelado, que deixou de apresentar comprovação acerca do meio utilizado para aquisição do empréstimo pelo consumidor, em especial quanto à contratação de seguro de forma individualizada (ID. 65052987).

Colhe-se, ainda, que os documentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo apelado dão conta que no dia 30/06/2009 foi disponibilizado na conta bancária do consumidor a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém, na mesma data e em movimentação contínua, foram debitados duas vezes a quantia de R$ 38,56 (trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referentes a “seguro unicred” (ID. 65052986 – pág. 08 e 65052987 – pág. 12/17).

Conquanto tenham sido acolhidos pelo magistrado singular os argumentos do embargante/apelado de que a decisão administrativa levou em consideração apenas as alegações do consumidor, observa-se que há ponderação acerca do alegado pelo apelado, bem como que deixou de produzir provas quanto aos suas afirmações. Vejamos:

“(...) Da presente situação acima demonstrada, denotam-se reiteradas violações ao direito do consumidor.

A primeira delas é concernente à prestação do serviço quando da aquisição do empréstimo, pois
restou demonstrada a falta de informações sobre o mesmo; a própria reclamada não soube precisar a maneira utilizada pela reclamada para aquisição do empréstimo
. Igualmente desinformada ficou a reclamante, pois aceitou um empréstimo de R$ 500,00, porém se recebeu R$ 420,00. Ao indagar, lhe informaram sobre a cobrança de um “seguro”. Tal realidade, demonstra a violação do artigo 14 do CDC, que dispõe: (...)” (ID. 65052987). (Destaquei)

“(...) Embora o Código de Defesa do consumidor atribua ao fornecedor de serviços ou produtos a responsabilidade objetiva pelos serviços prestados, se faz necessário a análise dos fatos e provas juntadas aos autos para atribuirmos falha a prestação nos serviços.

No caso concreto, a consumidora juntou aos autos (fls. 08), um extrato quanto o valor consignado de R$ 500,00 (quinhentos reais), onde não consta desconto referente a contratação de seguro que justifique o saldo de R$ 420,00.

Em fls. 31/34,
a recorrente apresentou extrato da conta corrente da reclamante, referente a movimentação bancária de 30/06/2009, data em que fora creditado o valor consignado. Observa-se que realmente fora creditado o valor integral de R$ 500,00. Em sequência, na mesma data, se observa 02 (dois) débitos no valor de R$ 38,56 (trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) cada, referente a contratação de seguro, totalizando o valor de R$ 77,12 (setenta e sete reais e doze centavos), com sando restando de R$ 422,89 (quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), valor este aproximado ao que o banco disponibilizou a consumidora
.

Nesse passo, importante frisar uma prática proibida pelo CDC, porém, recorrente nas instituições financeiras. A prática é conhecida como venda casada, situação em que grandes instituições financeiras do pais incluem seguros em contratos de empréstimo pessoal, sem a autorização prévia do consumidor. Geralmente, a aprovação do empréstimo está condicionada a contratação de seguro, tendo em vista que o seguro garante à instituição financeira receber o recurso em casos de inadimplência.

(...)

Nesse caso,
o ônus probatório pertence à ré em comprovar que não houve a infração as normas do CDC, entretanto, conforme ata de audiência, a reclamada não soube informar qual o meio utilizado pela consumidora para contratar o seguro e, mesmo abrindo prazo para esta trazer a informação nos autos, esta se manteve inerte
.

Embora a recorrente afirme em sede recursal que o valor do seguro não tenha relação com o valor consignado, esta não fez prova nos autos referente ao teor da contratação do referido seguro. Além disso, a contratação do seguro se deu em sequência e na mesma data que fora creditado o valor do empréstimo.

Ante o exposto, resta caracterizada a prática infrativa de venda casada, prática reiterada das instituições financeiras (...)” (ID. 65052988). (Destaquei).

Ora, como enfatizado na decisão administrativa, ao alegar que o consumidor efetuou contratação individualizada de seguro, o apelado atraiu para si o ônus da prova, sendo inconcebível que o consumidor produza provas de que não realizou tal contratação, já que, como administrador das plataformas que registram os dados de movimentações bancárias, o banco apelado detêm todas as informações necessárias, as quais deixou de apresentar/comprovar.

Aliás, o apelado tampouco apresentou, no presente feito, provas quanto à suposta contratação individualizada pelo consumidor quanto ao “seguro unicred”, por meio do caixa eletrônico, ônus que lhe incumbia, não logrando êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...) (N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.
(...) (N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido.
(N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). (destaquei)

Portanto, não há se falar em decisão desmotivada, tampouco em ausência de elementos quanto ao reconhecimento da prática abusiva por parte do apelado.

Noutro giro, quanto ao valor da multa aplicada, esta atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” (Destaquei)

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

I
n casu
,
a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta nos autos de infração, a apelante efetuou venda casada, violando Direito do Consumidor (ID. 65052986/6552988)

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, valorando, inclusive, as circunstâncias atenuantes (primariedade) e agravantes (deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências, ciente do ato lesivo e ter a prática infrativa ocorrido em desfavor de pessoa maior de sessenta anos).

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecida como agência financeira em atuação em todo território nacional, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa n° 525/2008 cumpre os requisitos formais previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2°, § 5° da Lei de Execuções Fiscais, porquanto indica o nome dos devedores, a quantia devida (valor originário) e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, com a correspondente descrição do fato, enquadramento legal e a penalidade prevista, além de apresentar, detalhadamente, a data do fato gerador, data de vencimento do tributo e data da constituição definitiva do crédito tributário.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal n° 1011461-96.2019.811.0003.

Considerando o provimento do apelo, reverto o ônus de sucumbência, a fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021